Tribunal: TJDFT
Processo: 0728132-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0728132-69.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: EVAILTON LOURENCO DA SILVA ESPÓLIO DE: EVAILTON LOURENCO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL LAGO SUL S/A DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração ID 66667649, opostos pelo espólio de Evailton Lourenço da Silva, em face do Acórdão ID 66169217. Em suas razões, os embargantes apontam equívoco na intimação direcionada ao antigo patrono da parte, Defensoria Pública, quanto ao teor do Acórdão ID 66080727, bem como aduzem erro de premissa fática utilizada na fundamentação da sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos dos embargantes, havendo omissão quantos aos argumentos apresentados pelos Embargantes em sede de Recurso Inominado. Requerem preliminarmente a declaração de nulidade do ato de intimação direcionado à patrono que não mais representa os embargantes, e nova intimação da parte para oposição de eventual recurso cabível. Ultrapassada a preliminar, requerem a título de celeridade processual, que no mérito sejam conhecidos e providos os presentes embargos a fim de suprir a omissão e sanar o erro apontado, para que a fundamentação seja corrigida, a fim de reconhecer a intimação da CRIH no dia 05/04/2024, conforme certidão de id 193011640, reconhecendo os argumentos dos embargantes a fim de julgar totalmente procedentes os pleitos autorais. Ao final requerem o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que a r. decisão embargada seja modificada de acordo com as premissas fáticas corretas. Por meio da decisão ID 66759991, o feito foi chamado a ordem, com a determinação à Secretaria desta Eg. Turma para indicar de modo detalhado quais os atos judiciais foram realizados nos presentes autos, sem que houvesse a intimação do patrono dos herdeiros de Evailton Lourenço da Silva, devidamente constituído por meio das procurações ID 63293525, ID 63293528, ID 63293530 e ID 63293532, bem como a intimação da Defensoria Pública para manifestar-se sobre os Embargos opostos pelos herdeiros de Evailton Lourenço da Silva por meio de seu patrono, ID 66667649, e eventual desistência dos Embargos opostos pela mesma ID 66307601. A Secretaria desta Eg. Turma expediu certidão ID 66802608, noticiando que houve intimação da pauta ID 65315185, de 17/10/2024, disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional de 18/10/2024, em nome do advogado Dr. Karlos Eduardo Oliveira Mendes, OAB/DF 43.836; e que o Acórdão ID 66080727 não foi disponibilizado em Diário de Justiça, tendo todas as partes sido intimadas por expedição eletrônica (via sistema), oportunidade em que registrou ciência o Ministério Público do Distrito Federal em 14/11/2024 (petição ID 66299315), a Defensoria Pública do Distrito Federal em 15/11/2024, impetrando os Embargos de Declaração ID 66307601, o Distrito Federal em 21/11/2024 (petição ID 66484982) e o HOSPITAL LAGO SUL S/A em 22/11/2024 (certidão ID 66540837). A Defensoria Pública por meio da petição ID 66926585, reconhece que foi desconstituída dos autos, devendo apenas as petições elaboradas pelo Dr. Karlos Eduardo Oliveira Mendes serem consideradas, requerendo a desistência dos embargos de declaração opostos ID 66307601. Sustenta ainda, que assiste razão ao embargante (espólio de Evailton Lourenço da Silva) quanto ao item preliminar “a”, eis que não mais cabia a intimação do Órgão desde a nomeação de advogado particular, pedindo a retirada da Defensoria Pública dos autos, passando as intimações a serem feitas em nome do referido patrono, reiterando o pedido de desistência dos embargos opostos ID 66307601. O Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse que justifique a sua intervenção nos autos, ID 67746712. É o relatório. Decido. Consoante relatado, os embargantes alegam preliminarmente que houve equívoco na intimação direcionada ao antigo patrono da parte, Defensoria Pública, quanto ao teor do Acórdão ID 66080727, e requerem a declaração de nulidade do ato de intimação direcionado à patrono que não mais representa os embargantes, e nova intimação da parte para oposição de eventual recurso cabível. Compulsando os autos verifico que há certidão expedida pela Secretaria desta Eg. Turma, ID 66802608, que atesta a ausência de intimação do patrono dos embargantes quanto ao teor do Acórdão ID 66080727, e que há anuência da Defensoria Pública quanto ao referido fato, com pedido de retirada de seu nome do cadastro dos autos, e desistência dos embargos de declaração opostos pela mesma, ID 66926585. Os embargos de declaração visam aperfeiçoar decisões judiciais, de modo a assegurar ao jurisdicionado uma tutela clara e completa. Dessa forma, entendo que razão assiste aos embargantes quanto a preliminar suscitada. Forte nessas razões, ACOLHO a preliminar suscitada pelos Embargantes, declarando a nulidade de intimação da Defensoria Pública quanto ao teor do Acórdão ID 66080727, bem como homologo o pedido de desistência dos Embargos de Declaração, apresentados pela Defensoria Pública, ID 48061759, nos termos do artigo 998, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Tendo em vista que os embargantes, ultrapassada a preliminar, requereram a título de celeridade processual, que no mérito sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração, intimem-se os embargados para apresentarem contrarrazões aos embargos, ID 66667649, no prazo legal. Intime-se ainda a Defensoria Pública quanto ao teor da presente decisão. Após, providencie a Secretaria desta Eg. Turma a exclusão da Defensoria Pública do cadastro de patronos constante do pje, devendo figurar tão somente o Dr. Karlos Eduardo Oliveira Mendes, OAB/DF 43836, como patrono dos embargantes para fins de intimações. I Brasília/DF, 14 de janeiro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito